Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-50.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA TEMPORÁRIA. NOVO ESTUDO TÉCNICO. NECESSIDADE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (E.C.A.) preconiza que, nos casos em que os direitos e garantias de crianças ou adolescentes forem ameaçados ou violados por negligência dos pais ou responsáveis, cabível a adoção de medidas protetivas, dentre as quais o acolhimento institucional.
2. Demonstrada a necessidade de manutenção do acolhimento institucional até que novo estudo seja feito com o fim de garantir um ambiente adequado ao desenvolvimento da criança, em observância ao Princípio da Proteção Integral e Prioritária, deve ser mantida a sentença nesse sentido.
3. Negou-se provimento ao recurso.